Tribunal: TJMT
Processo: 1019986-89.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019986-89.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JESSICA ALINE DAMASCENO DOS SANTOS - CPF: 700.053.822-89 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. REVELIA DA RECLAMADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL. ANOTAÇÃO POSTERIOR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, cabe ao fornecedor de produtos e serviços, que solicitou a negativação, provar a contratação, a prestação do serviço e o inadimplemento respectivo.

2. Se a contratação e a origem do débito não forem comprovadas, a restrição é considerada indevida, sendo possível a inexigibilidade dos débitos e causando dano moral presumido in re ipsa, não sendo necessária a prova do prejuízo.

3. Com a existência de anotação posterior ao débito em questão, a Súmula 29 da Turma Recursal é aplicável. O valor da indenização fixada merece ser aumentado, adequando-se o montante do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por Jessica Aline Damasceno dos Santos, em face da sentença pela qual foi julgada, parcialmente, procedente a pretensão inicial, para declarar inexistente o débito discutido, bem como condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte reclamante requer a majoração do quantum indenizatório.

Apesar de intimado para apresentar as contrarrazões, o recorrido manteve-se inerte.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024